Tribunal: TJDFT
Processo: 0720382-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720382-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: TOP 10 COMERCIO E UTILIDADES LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o comprovante do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou proceder ao seu recolhimento em dobro, caso não o tenha feito naquela ocasião, sob pena de deserção (CPC 1007 § 4). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator